Tribunal: TJSP
Processo: 0003481-93.2012.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO ANTE A FALTA DE RECOLHIMENTO DA DESPESA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS FÍSICOS.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, POIS A CORRÉ TAMBÉM RECORREU DA SENTENÇA E RECOLHEU INTEGRALMENTE O PREPARO E A DESPESA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS, O QUE TAMBÉM LHE APROVEITARIA.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO ANTE A FALTA DE RECOLHIMENTO DA DESPESA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS FÍSICOS.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, POIS A CORRÉ TAMBÉM RECORREU DA SENTENÇA E RECOLHEU INTEGRALMENTE O PREPARO E A DESPESA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS, O QUE TAMBÉM LHE APROVEITARIA.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OS ARGUMENTOS ORA AVENTADOS NÃO FORAM TRAZIDOS EM QUALQUER MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, DE SORTE QUE, NO PRESENTE CASO, NÃO SE VERIFICAM AS OMISSÕES ALEGADAS PELA EMBARGANTE QUE, A DESPEITO DE INTIMADA PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PORTE DE REMESSA E RETORNO, PERMANECEU INERTE E NÃO SE MANIFESTOU NOS AUTOS, A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO, SENDO CERTO QUE A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DEVE SE DAR NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.

NO MAIS, NÃO PODE A RECORRENTE SE VALER DO PAGAMENTO FEITO POR OUTREM, SOB PENA DE SE ENRIQUECER INDEVIDAMENTE, SENDO CERTO QUE AS RÉS ATUARAM COMO LITISCONSÓRCIO SIMPLES.

A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA QUANTO AO ENTENDIMENTO DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ ADSTRITO A REBATER TODOS OS PONTOS LEVANTADOS NO PROCESSO DEVENDO SE CINGIR ÀQUELES QUE REALMENTE IMPORTAM, DENTRO DA SUA CONVICÇÃO, PARA A CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO DENTRO DAS BALIZAS DO ORDENAMENTO JURÍDICO.

ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.